Tribunal: TJMT
Processo: 1028003-24.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028003-24.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS - CPF: 070.234.921-60 (APELADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 513.991.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN ESTEVES SOUZA - CPF: 046.233.071-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TALICE MIKAELA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 053.227.091-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA – LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA RAZOÁVEL – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, em que pese a materialidade consubstanciada nos autos indicar que a vítima, à época dos fatos, possuir um ferimento da região da cabeça, conforme consta no Atestado Lesão Corporal, as circunstâncias não restaram suficientemente esclarecidas.

Diante das contradições constatadas e análise as provas, é preclara a dúvida acerca da ocorrência do fato, de modo que, não há falar em reforma da sentença que absolveu o réu com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, contra a sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu Charlles Rafael da Silva Campos da prática do delito previsto no art. 129, §9°, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. (Sentença – Id. 118721021)

Em suas razões, o
Parquet
pugna pela reforma, a fim de se condenar o recorrido nos termos da exordial acusatória. (Id. 118721027)

Em contrarrazões, a Defesa refutou as teses acusatórias, pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção da sentença. (Id 118721033)

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Elio Américo, manifestou-se pelo
provimento
do apelo, na ementa assim sintetizada: (Id. 123947466)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– LESÃO CORPORAL [ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL] – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 11.340/2006 – [LEI MARIA DA PENHA] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO E CONSEQUENTE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL - PEDIDO EXPRESSO DO PARQUET NA DENÚNCIA - SUFICIÊNCIA - INTELECÇÃO ADOTADA COM FULCRO NO TEMA 983 DO STJ – REFORMA DO DECISUM QUE SE IMPÕE –
PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Ausentes preliminares, arguidas ou apreciáveis de ofício, passo ao exame de mérito.

O Ministério Público do Estado denunciou o apelado Thiago de Souza Barbosa como incurso nas sanções do art.

69, 148, § 1°, I e III e § 2°, e 129, § 9º do CP, com a incidência da Lei 11.340/06, nos seguintes termos: (Id. 118720958)

“[...]
1° Fato

Porque desde o mês de agosto até 08/11/2021, na residência comum, localizada na Avenida Bandeirantes, 2913, Bairro Centro B, em frente a Praça da Saudade, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações violentas,
manteve em cárcere privado
a companheira Talice Mikaela Santos de Oliveira, privando-a de sua liberdade de locomoção, conforme laudo pericial 200.1.02.2021.031935-01, prontuário médico, BOPM 2021.292216, relatório psicossocial e declarações da vítima.

2° Fato

porque no dia 08/11/2021, por volta das 3h, na residência comum, localizada na Avenida Bandeirantes, 2913, Bairro Centro B, em Rondonópolis, com consciência e vontade, com socos, com golpes de mangueira e com ataduras,
ofendeu a integridade corporal e a saúde
da companheira Talice Mikaela Santos de Oliveira, causando equimoses avermelhadas retilíneas em terço superior e inferior do braço direito; equimoses avermelhadas retilíneas ombro esquerdo; equimoses avermelhadas retilíneas face anterior do joelho esquerdo; escoriação medindo 18 cm em formato de “V “ invertido com equimose em suas laterais e edema, localizada em coxa esquerda; equimose arredondada medindo 4 cm em região maleolar externa direita; edema medindo 6 cm em tornozelo esquerdo; equimose arredondada medindo 4cm em prega do cotovelo esquerdo; escoriação em formato semilunar medindo 6cm em terço inferior do braço esquerdo com equimose local; escoriações paralelas medindo 10 cm cada em face posterior do antebraço esquerdo; escoriação medindo 6 cm em dorso da mão esquerda e edema de punho direito; conforme laudo pericial 200.1.02.2021.031935- 01, prontuário médico, BOPM 2021.292216, relatório psicossocial e declarações vitimárias.

Consta que o denunciado e a vítima conviviam há seis meses.

Nos meses de agosto a novembro de 2021, na residência comum, o denunciado manteve a vítima trancada no quarto, restringindo sua liberdade de locomoção. A vítima se alimentava quando o denunciado ou a genitora dele levavam as refeições para ela no quarto em que ela ficava trancada, ela fazia as necessidades fisiológicas num penico e somente podia tomar banho quando o denunciado voltava para a residência, causando a ela grave sofrimento físico e moral.

A vítima permaneceu trancada no quarto, sem qualquer tipo de comunicação por aproximadamente três meses, quando em 07/11/2021, teve uma crise respiratória e necessitou de atendimento médico. A sogra da vítima abriu a porta do quarto e permitiu que ela saísse para ir na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após receber os cuidados médicos, a vítima voltou para a casa.

O denunciado chegou na residência por volta das 3h, soube que a vítima saiu para ir ao médico, amarrou-a pelas mãos e pelos pés, desferiu socos nela e a golpeou, várias vezes, com uma mangueira, causando nela as lesões citadas.

A vítima passou mal, o denunciado a levou até a UPA, onde a vítima ficou sozinha com os profissionais de saúde e relatou os fatos. A polícia militar foi acionada porque o denunciado queria

entrar e retirar a força a companheira da enfermaria. O denunciado foi preso em flagrante delito. Interrogado, o denunciado negou os fatos. [...]”

Inicialmente, em se tratando de crimes ocorridos em sede de violência doméstica, cabe referir que é orientação jurisprudencial que os crimes ocorridos nesse âmbito têm por sentido valorar como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão de inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

Constituindo-se o processo penal como sendo uma forma de se buscar a verdade real dos acontecimentos para que seja possível aplicar, ou não, uma sanção penal ao seu infrator, impende destacar que todas as provas colhidas no decorrer da instrução devem ser avaliadas dentro de um contexto harmônico para que se possa concluir pela condenação do acusado ou por sua absolvição.

Como visto, pugna o Ministério Público pela condenação do acusado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, alegando que constam dos autos provas suficientes para amparar o edito condenatório.

Malgrado busque o órgão ministerial a condenação do apelado, alegando estarem devidamente comprovadas a materialidade e autoria, o decreto absolutório deve ser mantido,
data venia
.

A Auto de prisão em flagrante (Id.118715969), boletim de ocorrência n. 2021.292216 (Id. 118715970) e laudo pericial n. 200.1.02.2021.031935-01 (Id. 118721011). Já a autoria não é indene de dúvida.

A situação dos autos foi bem decidia pela ilustre Magistrada, afirmando que:
“não obstante tenha havido o recebimento da denúncia, após a instrução processual, o conjunto probatório não conferiu consistência à narrativa da denúncia, porquanto, não foi seguramente identificada às condutas criminosas do acusado.
” (sic)

Isto porque a prova colhida durante a instrução criminal, não logrou êxito em demonstrar de forma clara, a autoria das lesões suportadas pela vítima, e tão pouco a culpabilidade da acusada.

O que se extrai é que muito embora haja laudo pericial comprovando as lesões na vítima, há dúvida se as mesmas decorreram de ato do réu, sendo que a própria vítima,

ao ser ouvida, relatou nos autos que se automutilava, tendo crises de ansiedade e bipolaridade,
in verbis
: (Relatório de mídia digital)

“[...]JUÍZA:
Sobre o dia oito de novembro foi feito um registro de ocorrência certo? Quem que chamou a polícia?

TALICE
: Foi o povo da UPA;

JUÍZA
: Quem que levou você para UPA?

TALICE
: Foi ele;

JUÍZA
: Porque você precisou ir para UPA, Talice?

TALICE
: É porque eu tenho ataque de asma, e aquele dia eu tava com coma asma atacada

JUÍZA
: É verdade o que você falou na delegacia de polícia?

TALICE
: Então(...), é(...), mas só que aquele dia eu tava muito nervosa

JUÍZA
: Doutor Ali por favor desative o microfone... Mas o que você falou é verdade? Que ele mantinha você dentro do quarto e que ele não te deixava você sair?

TALICE
: Foi(...);

JUÍZA
: É verdade que quem dava comida para você era ele ou a mãe dele que te entregava dentro do quarto?

TALICE
: É ..., mas só que eu também saia para pegar comida;

JUÍZA
: Não mas..., a pergunta é só essa, eu quero saber se é verdade que ele fazia isso?

TALICE:
É;

JUÍZA
: É verdade que ele não deixava que até suas necessidades fisiológicas você tinha que fazer em um penico e os banhos eram só quando ele chegava da rua?

TALICE
: É;

JUÍZA
: Porque que acontecia isso?

TALICE
: Porque ele tinha ciúmes de mim;

JUÍZA
: É verdade que você ficou três meses no quarto Talice, sem qualquer comunicação com o mundo lá fora?

TALICE
: Não...é..., eu tinha sim comunicação;

JUÍZA
: Sei, porque que, naquele dia...é verdade que você foi agredida pelo braço, foi amarrada com uma mangueira e sofreu várias lesões no corpo Talice?

TALICE
: É ...é verdade;

JUÍZA
: É verdade que quando você estava passando muito mal e que dai ele resolveu levar você... levar você para a UPA?

TALICE
: É verdade;

JUÍZA
: Você teve os pulsos abertos? O pulso aberto?

TALICE
: Não, não tive não;

JUÍZA
: Quando você falou que tinha crises de asma, ele sabia que você tinha crises de asma?

TALICE
: Sabia;

JUÍZA
: Quando você reclamou que estava passando mal, ele não atendeu você, não acudiu você?

TALICE
: Sim acudiu sim, ele levou eu para a UPA;

JUÍZA
: Mas você já estava bastante machucada é verdade?

TALICE:
É;

JUÍZA
: Você toma algum tipo de remédio para asma ou qualquer outra coisa?

TALICE
: Sim eu tomo, e tomo remédio porque eu tenho problema de ansiedade também e tenho bipolaridade...e para asma também;

(...)

JUÍZA
: Mas já tinha havido outras brigas anteriormente?

TALICE
: Sim, é só algumas, mas só que nos discutia, mas nunca tinha chegado assim nesse ponto;

JUÍZA:
Sei, mas ele proibia você de sair do quarto?

TALICE
: Proibia;

JUÍZA:
Sua família sabia disso Talice?

TALICE
: Não

JUÍZA
: Não saiba?...porque que naquele dia você tava...ele te bateu? Você fez exame de corpo de delito quando chamaram a polícia lá na UPA?

TALICE
: Fiz;

JUÍZA
: Você estava ferida;

TALICE
: Tava, um pouco;

(...)

JUÍZA
: Sim mas eu quero saber assim, sobre a surra que você levou de mangueira; foi antes de você ir para a UPA? Foi bem antes? Como é que foi isso?

TALICE
: Foi antes de ele me levar para a UPA;

JUÍZA
: Mas por que ele chegou a te agredir dessa forma para não te levar para a UPA?

TALICE
: Não..., foi porque ele chegou bêbado e daí ele ficou meio violento e daí eu tinha ido para a UPA antes de ele chegar, ai ele ficou bravo

JUÍZA
: Há que dizer que você já tinha ido a UPA ante dele chegar?

TALICE
: Sim eu já tinha ido porque eu estava com crise de asma...tava me dando crise de asma;

JUÍZA
: Ai ele ficou bravo e te agrediu?

TALICE
: Sim;

JUÍZA
: Ai depois você foi obrigada a voltar novamente pra UPA?

TALICE
: Sim por causa da crise de asma que me deu de novo

JUÍZA
: Quer dizer que você foi a UPA porque estava passando mal e quando voltou ele te bateu com a mangueira;

TALICE
: Isso

JUÍZA
: Ele não gostou que você foi buscar atendimento médico Talice?

TALICE
: Não;

JUÍZA
: Quem que te levou? Ou você foi sozinha para a UPA quando você estava passando mal?

TALICE
: Eu fui de uber

(...)

JUÍZA:
Quando você foi levada para a UPA, que o pessoal da UPA viu você ferida?

TALICE
: Viu;

JUÍZA
: E foi ai que eles resolveram chamar a polícia?

TALICE
: Sim;

JUÍZA
: E você tinha medo de que ele fizesse mais mal para você?

TALICE
: Tinha, eu fiquei com medo

JUÍZA
: E ele voltou a procurar você, ele ficou na UPA? Me fala mais sobre esse momento que ele te levou para a UPA na segunda vez; porque na primeira vez ele não gostou que você foi

TALICE:
não, ele ficou lá me esperando eu terminar de fazer o meu exame; que eu tive que fazer exame no pulmão, fiz raio-x;

JUÍZA:
Ele entrou na UPA...é brigou? Fez algum movimento par ficar perto de você, para cuidar de você ou não?

TALICE:
Não que eu saiba

JUÍZA
: Quando você terminou o atendimento, eles liberaram você, você voltou para a casa ou não?

TALICE
: Não eu não voltei para a casa, eu só voltei lá para pegar as minhas roupas e ir embora

JUÍZA
: Sei, quem é que bateu de mangueira? Foi ele que bateu em você?

TALICE
: foi;

JUÍZA
: Você já tentou de alguma forma se auto lesionar? Se auto ferir?

TALICE
: Só quando eu tenho crises de ansiedade, só que eu me corto com navalha, meu pulso;

JUÍZA
: Naquele dia você usou a mangueira para bater na sua perna ou não?

TALICE
: Não;

JUÍZA:
Quem que usou?

TALICE
: Foi o Rafael;

JUÍZA
: Sei, a mãe dele viu?

TALICE
: Viu, mas só que a mãe dele tentou me defender

JUÍZA
: A mãe dele tentou defender você?

TALICE
: Haham; para ele não ficar me batendo;

(...)

JUÍZA
: Sei, quando você fala que já cortou o pulso com navalha, quando foi isso?

TALICE
: Foi antes, é que eu tinha crise, antes de começar a tomar remédio eu tinha crise de ansiedade, ai...;

JUÍZA
: Eu quero saber quando? Quanto tempo atrás?

TALICE
: Tem um ano e meio que eu não faço mais isso;

JUÍZA
: Sei...sei, então eu vou repetir a pergunta, naquele dia quem bateu em você foi ele ou foi você mesmo?

TALICE
: Foi ele;

JUÍZA
: Antes de você ir para a UPA a primeira vez, que você falou que foi que horas...que foi sozinha?

TALICE
: Meia noite por ai;

JUÍZA
: E aonde ele tava

TALICE
: ele tinha saído com o amigo dele;

JUÍZA
: A mãe dele viu você sair?

TALICE
: Viu, foi ela que me deu o dinheiro para eu ir para a UPA;

(...)

JUÍZA
: Você tem medo que o Rafael volte a te procurar ou ameaçar ou ele, tem ameaça? Ele te ameaçou ou não?

TALICE
: Não, não tenho medo não, é que eu tenho parente só pra cá;

JUÍZA
: Entendi, Talice eu agradeço a sua participação, com a palavra sua Excelência Doutora Graziele Beatriz Galvão;

PROMOTORA
: Sem perguntas Excelência, já foi muito bem esclarecido;

JUÍZA
: Obrigado, com a palavra a defesa não sei quem fara as perguntas, o Doutor Ari da Costa Campos ou o Doutor Alisson?

DEFESA:
Boa tarde Excelência, [...] Talice por um acaso você pretende dar continuidade no relacionamento que você teve com o Charles Rafael um dia?

TALICE:
Eu não sei

DEFESA
: Você já chegou em algum momento a agredir ele?

TALICE
: Só quando nós estávamos brigando, só que não foi para machucar ele nem para tirar sangue;

DEFESA
: Mas você já provocou ele, já começou discussão?

TALICE:
Não;

DEFESA:
Esses remédios que você toma para ansiedade e que te causam bipolaridade faz você imaginar alguma situação?

TALICE:
Não, porque a minha bipolaridade é de eu ficar triste ‘do nada’, não é de ver as coisas;[...]”

Pois bem. Ainda que nos crimes deste jaez, a palavra da vítima seja essencial e de especial valor em casos que envolvem violência doméstica. Todavia, na hipótese em que uma das partes envolvidas narra que houve uma testemunha,
in casu
, a genitora do acusado, que teria tentado ajudar a vítima, caberia ao órgão ministerial buscar a oitiva da mesma para que as provas fossem suficientes à condenação do acusado.

Cumpre ressaltar, por oportuno, a contradição da vítima, pois conforme acima descrito, a mesma alega que teria ido à primeira vez para a U.P.A. de
Uber
, porque Charles
não se encontrava em casa e a sogra teria lhe dado o dinheiro para o transporte
. Talice, relatou ainda, que da segunda vez em que se dirigiu até a U.P.A.,
quem a levou foi o acusado
. (g.n)

Contudo, o Policial Militar Jhonatan Esteves Souza, em juízo assim relatou:

“As enfermeiras ligaram para gente falou que a esposa dele estava com suspeita de Covid, que ela foi de uber, que pediu para ele e ele falou que não ia levar ela, aí foi de uber, chegou lá foi atendida e depois informou para a enfermeira que manteve ela em cárcere privado teria amarrado ela e torturado a noite toda; Que na UPA foi umas 9h; Que foi na ala onde ela tinha sido atendida, conversei com ela, estava apavorada, informou que ele usou droga a noite toda, começou a ciumar dela, começou a surtar e teria amarrado ela para ela não sair de casa e teria torturado ela, inclusive batido de fio nas costas dela, confirmou com a enfermeira e disse que ela estava cheio de hematomas; Que viu as lesões estava bem aparente; Que o acusado estava na UPA ameaçado as enfermeiras, estava querendo invadir a UPA para tirar ela de lá de dentro, ele falava que era do comando era bandido ia tirar a esposa dele lá de dentro de um jeito ou de outro, ia levar embora e ela estava querendo pegar as coisas dela para ir embora para Cuiabá; Que ele estava alterado, mas ele não reagiu a prisão; (...) Que a família dele presenciou tudo a tortura durante a madrugada e a família não tentou impedir (...)”

Ademais, a própria vítima declarou que se automutilava porque teria crises de ansiedade e seria bipolar.

Ou seja, há realmente uma dúvida razoável se os fatos ocorreram como o réu afirmou, ou como a vítima afirmou, reverberando nos autos a incerteza quanto a ocorrência dos fatos em si. Portanto, tal quadro de incerteza não admite a prolação de decreto condenatório, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

Cumpre lembrar, a propósito, que a condenação não pode estar alicerçada em probabilidade, mas apenas em firme certeza. Assim, inadmissível a prolação de decreto condenatório sem lastro probatório seguro.

Impende gizar que indícios, ainda que veementes, não bastam por si só à prolação de decreto condenatório, sendo indispensável a tal desiderato a certeza da responsabilidade penal.

A distribuição do ônus da prova, compreendido nos limites da presunção de inocência, impunha ao órgão ministerial a demonstração dos fatos afirmados na denúncia.

Da pertinente lição de Guilherme de Souza Nucci colhe-se que:

"Ônus da prova: o termo ônus provém do latim onus e significa carga, fardo ou peso. Assim, ônus da prova quer dizer encargo de provar. Ônus não é dever, pois este é obrigação, cujo não cumprimento acarreta uma sanção. Quanto ao ônus de provar, trata-se do interesse que a parte que alega o fato possui de produzir prova ao juiz, visando fazê-lo crer na sua argumentação. (...) Ônus da prova, em outro enfoque, é uma 'posição jurídica na qual o ordenamento jurídico estabelece determinada conduta para que o sujeito possa obter um resultado favorável. Em outros termos, para que o sujeito onerado obtenha o resultado favorável, deverá praticar o ato previsto no ordenamento jurídico, sendo que a não realização da conduta implica a exclusão de tal benefício, sem contudo, configurar um ato ilícito' (Gustavo Badaró, Ônus da prova no processo penal, p. 173). Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade" (Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2008, p.344).

Ainda, nesse sentido o col. Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“[...]A condenação requer certeza, sub ‘specie universalis’, alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador. ” (STJ 5ª Turma – Resp 363548/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109), j. 2/5/2005)

Assim, tenho que a prova colhida nos autos se mostra insuficiente a ensejar a condenação do apelado pela prática do crime de lesão corporal leve. Portanto, impositiva a manutenção do édito absolutório.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO O RECURSO
de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença que absolveu Charlles Rafael da Silva Campos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022